Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Secretaria de Portos (Extinta) relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2015, da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16; 18; 19 e 23 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo Peres Neto, Luiz Stanley da Silva, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Bárbara Catharine de Souza e Nathalia Beatriz Angotti Carrara; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo Peres Neto, Luiz Stanley da Silva, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Bárbara Catharine de Souza e Nathalia Beatriz Angotti Carrara e aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, caput e inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Luiz Otávio Oliveira Campos 15.000,00 Diogo Peres Neto 10.000,00 Luiz Stanley da Silva 10.000,00 Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco 5.000,00 Bárbara Catharine de Souza 5.000,00 Nathalia Beatriz Angotti Carrara 5.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 as contas de Américo Leite de Almeida, Guilherme Penin Santos de Lima, Fábio Lavor Teixeira, Helder Zahluth Barbalho, Edson Edinho Coelho Araújo e Rodrigo Mendes de Mendes, dando-lhes quitação; 9.5. dar ciência do acórdão ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) e aos responsáveis.